Tribunal: TJES
Processo: 5006391-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006391-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARCIO VINICIUS ROMEIRO RAMOS
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRIDO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3783448.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a ausência de culpa da segurada no acidente;
c)
que não existiram os requisitos elementares para a configuração de qualquer ato ilícito por parte do condutor do veículo segurado;
d)
que não houve a entrega dos documentos necessários pelos autores;
e)
que não há do que se falar em indenização por danos morais, e em caso de sua manutenção estes devem ser minorados;
f)
que os juros de mora e a correção monetaria devem começar a contar da data da citação;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
h)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedentes os pedidos da exordial inicial.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se apurar se deve a recorrente indenizar o recorrido em decorrência de acidente provocado por automóvel segurado pela empresa recorrente.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido de dano material formulado na inicial, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, à autora o montante de R$ 24.165,25 e procedente o pedido de dano moral, condenando os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor o montante de R$ 2.000,00.

Inicialmente, em análise ao boletim de ocorrência, vislumbro que o acidente em questão ocorreu quando a condutora requerida ao cruzar a via por onde trafegava a moto do autor, obstruiu a passagem deste, ocasionando a colisão. Como bem observado pelo
juízo a quo
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 048.07.019224-9. AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. AGRAVADO: TRANSABRIL TRANSPORTADORA ABRIL LTDA e VIAÇÃO SATELITE LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO MIGNONE . A C Ó R D Ã O : EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VIA PREFERENCIAL. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAQUELE QUE CORTA A SUA TRAJETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR CULPA CONCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.O veículo que se encontra em um cruzamento aguardando para atravessar a via preferencial, ou nela ingressar, deverá assim proceder somente após se certificar de que poderá efetuar tal manobra se puder dar passagem a quem possui a preferência da via (CTB, art. 44), sob pena de agir de maneira imprudente. 2.Destarte, tendo o veículo que é segurado pela agravada atravessado a via preferencial na qual trafegava o caminhão da parte autora, de modo a interromper abruptamente a trajetória deste, ainda que o veículo da preferencial se encontrasse em eventual velocidade superior ao limite da via, deve aquele, que agiu de maneira imprudente, ser exclusivamente responsabilizado pela ocorrência do sinistro, dado que a invasão da via preferencial é causa primária e preponderante para a ocorrência do acidente. Precedentes. 3.Agravo que se nega provimento. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DO AGRAVO INTERNO E A ELE, NEGAR PROVIMENTO, A TEOR DO VOTO PROFERIDO PELO RELATOR. Vitória⁄ES, 25de outubro de 2010. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - AGV: 00192243420078080048, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 25/10/2010, QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CAMINHÃO E VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. Preliminar de intempestividade. Rejeição. Recurso interposto no prazo de 15 dias a que alude o art. 508 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa. A pretendida juntada do tacógrafo do caminhão não tem relevância no caso concreto. Acidente e culpa. Veículo que invadiu a via preferencial, não obstante a placa "pare" existente no local. Inobservância ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa configurada. Danos materiais. As despesas havidas para o conserto do caminhão devem ser suportadas pelo causador do dano, conforme nota fiscal juntada aos autos. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052817137, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 28/02/2013) (TJ-RS - AC: 70052817137 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 28/02/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2013)

Dessa forma, entendo comprovada a culpa do recorrido pelo acidente, resta a análise do alegado dano material e moral.

Tenho ainda que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que, embora a ausência dos documentos necessários à regular liquidação do sinistro (cópia frente e verso do DUT fechado com firma reconhecida; baixa do gravame e comprovante de quitação de eventuais débitos - multas/IPVA), tais documentos sejam, em regra, motivo impeditivo ao pagamento da indenização securitária, tal situação só ocorreu por conduta das requeridas.

Isso porque o recorrente tinha conhecimento da situação e se comprometeu a prestar auxílio, porém não deu retorno. Destarte, não havendo que afastar a responsabilidade da recorrente pela situação narrada nos autos.

Decerto, é flagrante a falha na prestação do serviço, configurando o ato ilícito, em razão da demora no atendimento em situação de vulnerabilidade do autor.

Quando a data de início de contagem da correção monetária e dos juros de mora, no caso de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Quanto à condenação por danos morais, vislumbro que são devidos, pois a situação experimentada pelas recorridas
ultrapassou o mero aborrecimento.

Nesta senda, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
valor este de acordo com os critérios utilizados por esta turma recursal em julgados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)